Tribunal: CARF
Processo: 10865.725289/2019-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA KAEDA BULARA DE ANDRADE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. OCORRÊNCIA DE DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO. PRAZO DECADENCIAL.
O prazo decadencial para o lançamento de ofício do tributo devido começa a contar do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que ele poderia ter se realizado, na ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
NULIDADE DO LANÇAMENTO.
Estando os atos administrativos que fundamentaram o lançamento, revestidos de suas formalidades essenciais, não se há que falar em nulidade do procedimento fiscal.
PROVA. ÔNUS DE QUEM ALEGA.
No âmbito do processo administrativo as alegações apresentadas na impugnação devem ser devidamente comprovadas por documentos hábeis e idôneos.
CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA DE RENDIMENTOS. LUCROS DISTRIBUÍDOS.
A fiscalização é competente para fazer a reclassificação dos rendimentos do contribuinte que se mostrarem incorretos, em razão de planejamento tributário abusivo, devidamente demonstrado na fiscalização. Valores recebidos indevidamente sob a forma de distribuição de lucros.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA QUALIFICADA. DEMONSTRAÇÃO DA PRÁTICA DE SONEGAÇÃO, FRAUDE OU CONLUIO. APLICABILIDADE.
A omissão de rendimentos na declaração de ajuste anual, comprovada a ocorrência de sonegação, fraude e/ou conluio, autoriza a qualificação da multa de ofício.
RETROATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA. LEI No 14.689/2023. MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA REDUZIDA A 100%.
As multas aplicadas por infrações administrativas tributárias devem seguir o princípio da retroatividade da legislação mais benéfica.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10865.725289/2019-75
ACÓRDÃO
2301-011.322 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSÉ ALFREDO PRIMOLA DE SOUZA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. OCORRÊNCIA DE DOLO, FRAUDE
OU SIMULAÇÃO. PRAZO DECADENCIAL.
O prazo decadencial para o lançamento de ofício do tributo devido começa
a contar do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que ele poderia
ter se realizado, na ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
NULIDADE DO LANÇAMENTO.
Estando os atos administrativos que fundamentaram o lançamento,
revestidos de suas formalidades essenciais, não se há que falar em
nulidade do procedimento fiscal.
PROVA. ÔNUS DE QUEM ALEGA.
No âmbito do processo administrativo as alegações apresentadas na
impugnação devem ser devidamente comprovadas por documentos hábeis
e idôneos.
CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA DE RENDIMENTOS. LUCROS DISTRIBUÍDOS.
A fiscalização é competente para fazer a reclassificação dos rendimentos
do contribuinte que se mostrarem incorretos, em razão de planejamento
tributário abusivo, devidamente demonstrado na fiscalização. Valores
recebidos indevidamente sob a forma de distribuição de lucros.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA QUALIFICADA. DEMONSTRAÇÃO DA
PRÁTICA DE SONEGAÇÃO, FRAUDE OU CONLUIO. APLICABILIDADE.
A omissão de rendimentos na declaração de ajuste anual, comprovada a
ocorrência de sonegação, fraude e/ou conluio, autoriza a qualificação da
multa de ofício.
Fl. 1192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.322 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.725289/2019-75
2
RETROATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA. LEI No 14.689/2023.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA REDUZIDA A 100%.
As multas aplicadas por infrações administrativas tributárias devem seguir
o princípio da retroatividade da legislação mais benéfica.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade,
rejeitar as preliminares, e dar provimento parcial ao recurso interposto para reduzir e limitar o
percentual da multa qualificada a 100%.

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente

Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade – Relatora

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Flavia Lilian Selmer Dias,
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Rodrigo Rigo Pinheiro, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração para cobrança de Imposto de Renda Pessoa Física
(IRPF) dos anos-calendário 2013 a 2017, exercícios 2014 a 2018, lavrado em 11/11/2019 em face
do contribuinte José Alfredo Primola de Souza, decorrente do recebimento de rendimentos
classificados indevidamente na DIRPF como lucro distribuído (fls. 02).
O Termo de Verificação Fiscal de fls. 14/44 relatou que:
1. a origem dos recursos declarados por José Alfredo se refere à distribuição de
lucros recebidos da empresa Master Comércio de Peças Automotivas, CNPJ
08.303.66810001-10 (em que figura como sócio), mas em verdade, se trata de
uma filial operacional, uma extensão como verdadeira unidade vinculada a
Fl. 1193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.322 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.725289/2019-75
3
outra empresa, denominada MASTRA Indústria e Comércio Ltda., CNPJ N°
51.476.109/0001-30.
2. esta segunda empresa MASTRA possui em seu quadro societário o sogro de José
Alfredo e, justamente por este não se enquadrar como sócio dessa segunda
empresa, não lhe caberia receber lucros, e sim rendimentos tributáveis;
3. José Alfredo foi funcionário da MASTRA no período de 2007 a 2010 e, em 2011,
adquiriu participação societária da Master.
4. que as empresas Master e MASTRA possuem um mesmo controle gerencial e
figuram como mero instrumento para a transposição de patrimônio, permitindo
todo um planejamento tributário ardiloso, com arranjo societário artificial e
abusivo.
5. o objeto central da evasão fiscal era beneficiar o sócio da MASTRA, e seus
parentes, dentre eles, o Sr. José Alfredo, que declarou indevidamente o
recebimento de recursos da empresa Master, a título de distribuição de lucros,
uma vez que, efetivamente, essa unidade empresarial trata-se apenas de uma
filial que armazena e distribui os produtos da empresa matriz, conforme
demonstrado nos esclarecimentos a seguir.
6. Que a Master é uma das unidades empresariais que estão sob o gerenciamento
da MASTRA. Tem como objeto social o comércio atacadista de peças e
acessórios novos para veículos automotores. As suas operações são
desenvolvidas segundo um planejamento global da MASTRA, armazenando os
produtos fabricados para serem distribuídos ao mercado consumidor. Obedece
ao mesmo modus operandi das demais unidades vinculadas, no qual a MASTRA
transfere produtos a preços subfaturados, e os recursos decorrentes da revenda
a preços de mercado retornam à MASTRA, sem que sejam oferecidos
integralmente à tributação (fls. 17);
7. a prática decorria de comprar a preços subfaturados para as pessoas jurídicas
comerciais, sendo que tais empresas, na verdade, tratava-se de meros centros
distribuidores de seus produtos. O resultado das vendas dessas empresas
retorna à MASTRA ou são distribuídos à filha do sócio ou ao genro, que é
justamente José Alfredo, à título de lucros.
Para melhor compreensão, destaco partes do relatório fiscal (fls. 17), que
demonstrou que (i) o principal fornecedor da Master era a MASTRA. tanto em valores R$ de
compras quanto em percentual, comparando-se às compras totais.
Fl. 1194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.322 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.725289/2019-75
4

Das fls. 37, é possível verificar os valores declarados pelo recorrente em relação à
ficha de rendimentos isentos e não tributáveis para os exercícios de 2014 a 2018, que totalizam R$
30.975.258,98.

A fiscalização apontou a responsabilidade solidária do ora recorrente, que restou
configurada pelo benefício pecuniário obtido com o esquema articulado.
Neste ponto, o recorrente foi incluído como responsável solidário pelos créditos
tributários da empresa MASTRA, com fulcro nos artigos 124, I (interesse comum) e art. 135 do CTN
(responsabilidade de terceiros), por ter sido considerado diretor de fato da MASTRA, ou principal
mandatário.
Reproduzo também o modus operandi (fls. 1054):
“(...) Em análise aos livros contábeis transmitidos através do SPED-Contábil,
observa-se um grande repasse de recursos à Mastra. Esse repasse é registrado
contabilmente através das contas "adiantamento a fornecedores", "empréstimos"
ou "aquisição de cessão de crédito" (compra da dívida da Mastra perante
credores externos). Adiantamento a Fornecedores - Em análise à conta
110306000111051 - ADTO. A FORNECEDORES, observa-se que a partir de 2011, os
Fl. 1195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.322 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.725289/2019-75
5
adiantamentos efetuados à Mastra passaram de R$ 994.424,16 para R$
9.869.855,94, em 2013 (dados obtidos das DIPJ).
- Os adiantamentos vão sendo acrescidos ano a ano, e, embora sejam efetuadas
constantes aquisições de produtos, estas são pagas através de transferências
bancárias à Mastra, sem que haja compensação com os valores já adiantados. -
Nenhuma dessas operações de adiantamento de valores, ainda que envolvam
vultosas somas de dinheiro, são firmadas em contrato em que haja
comprometimento entre as partes. - Em 2014, os adiantamentos a fornecedores
foram registrados na conta específica da Mastra Ativo circulante / Outros Créditos
/ - conta 110306000111051053040 - Créditos de Terceiros - MASTRA INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA.
- Nessa conta, em 2104, os adiantamentos apresentam um saldo inicial de R$
8.282.158,72 e um saldo final de R$ 7.254 497,71. Pela análise dos lançamentos, a
redução do saldo deve-se a devoluções em recursos que a Mastra teria efetuado à
Master através de depósitos bancários, num total de R$ 1.047.512,57, conforme o
histórico "recebimento fornecedor Mastra".
- Contudo, considerando que a Master era credora da Mastra em mais de 7
milhões pelos adiantamentos de recursos anteriormente efetuados, as compras
de mercadorias para revenda, durante o ano de 2014, não foram compensadas
com o saldo dos adiantamentos. Foram pagas as notas fiscais correspondentes a
R$ 3.944 229,38, conforme registros na conta Fornecedores Nacionais, Passivo
Circulante, 210201000120106574483 - MASTRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
- Já no ano de 2015, deixou de existir a conta específica de adiantamento em
nome da Mastra, e o saldo passou a integrar a conta genérica 110306000111051 -
ADTO. A FORNECEDORES (Ativo circulante / outros créditos / créditos de
terceiros), ou seja, sem identificação do fornecedor. Basicamente essa conta
contempla adiantamentos efetuados à Mastra, ainda que constem antecipações
de recursos efetuadas a outras empresas vinculadas, tais como a Cecor, Portal e
Via Global.
- A partir de 2015 houve uma redução do saldo da conta de adiantamentos,
terminando 2016 com um saldo de R$ 2.702.389.23. Essa redução é fácil de se
entender, uma vez que a Mastra adotou um novo modus operandi de registrar a
entrada de recursos proveniente de suas vendas, sem que transitassem por conta
de resultado.
- Embora a Master tenha registrado a entrada das mercadorias adquiridas da
Mastra e os respectivos pagamentos, a Mastra contabilizou essas entradas de
recursos como adiantamentos de clientes, eximindo-a da tributação.
- A Mastra, tendo efetuado a venda subfaturada de seus produtos, recebe o valor
integral dessas vendas realizadas a preço de mercado por suas controladas, mas
como contabilizar sem transitar pela conta de receita?
O artifício utilizado foi a conta adiantamento de clientes.
Fl. 1196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.322 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.725289/2019-75
6
- A conta adiantamento de clientes da Mastra apresenta saldos elevadíssimos por
longos períodos, iniciando 2012 com R$ 76.983.031,12 e terminando 2105 com R$
115.668.673,02. Além disso, contém um grande número de registros, sem
qualquer identificação dos clientes, impossibilitando, assim a sua conciliação.
- Dessa forma, a Mastra dispõe de recursos suficientes para honrar seus
compromissos, sem, contudo, transitarem por conta de receita. Tal constatação
pode ser feita após consistência entre a conta adiantamento a fornecedores da
Master com a conta adiantamento de clientes da Mastra.
- Acrescendo a lista de irregularidades, temos a escrituração na Master, no ano de
2015, de um adiantamento à Mastra por conta de um pagamento de notas fiscais.
O que chama a atenção é que, em pesquisa ao Sped-NF, verificamos que as notas
fiscais pagas, de n° 30.880 e 30.881, de R$ 14.427,13 e R$ 2.689.86,
respectivamente, ambas de 09/10/2015, observadas no histórico da conta,
correspondem à aquisição de mercadorias que a USCAPE teria efetuado da
Mastra. Ou seja, a Master efetuou o pagamento de dívida da USCAPE registrando
o fato como adiantamento a fornecedor. Aquisição de Direitos Creditórios - A
Máster, em 2014, era credora da Mastra em R$ 1.859.097,50, por conta da
aquisição de cessão de crédito (dívida da Mastra com terceiros adquirida pela
Master em 06/2014) conforme se verifica na conta 120108000312083053040 -
Títulos a Receber de Terceiros - MASTRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. com
histórico "DÍVIDA PROCESSO 900/03 2 VARA ClVEL DA COMARCA DE LIMEIRA/SP
MASTRA INDUSTRIA E COMERCIO".
- De acordo coma resposta à Intimação Fiscal n° 03, em 17/11/2017, a
contribuinte informou que a Master celebrou instrumentos de cessão de crédito
com a Volkswagen do Brasil em 25.06.214. E acrescenta que' trata-se de uma
cessão de crédito de terceiro utilizando recursos próprios, passando a figurar
como Credora da Mastra em substituição do credor originário (conforme artigos
286 e seguintes do Código Civil)." - Em 2015, essa conta não foi localizada, sendo
substituída pela conta do ativo não circulante, realizável a longo prazo, créditos a
receber, 120108000312083 - EMPREST A RECEBER DE TERCEIROS, na qual se
verifica a aquisição de nova cessão de crédito da empresa ARCELORMITTAL
BRASIL S/A, onde a Mastra também é a parte devedora, com um saldo final na
conta de R$ 4.231.960,06.
Em 2016, a Mastra efetuou o pagamento de parte do saldo, restando ainda R$
2.731.960,06 a receber. - Em 2016 foi incluída mais uma conta referente aos
créditos - 110306001111062 -CESSÃO DE CRÉDITO, onde se verifica a aquisição
dos direitos de crédito da APERAM INOX SERVIÇOS BRASIL, tendo a Mastra como
devedora, no total de R$ 1.829.344,29.
Conta Bancária da Master Fl. 1056 DRJ/CGE Fls. 10
- Tamanha é a confusão patrimonial que a Master, situada no município de
Ribeirão Preto/SP, possui apenas contas bancárias no município de Limeira, e
ainda, coincidentemente, nos mesmos bancos e agências que a Mastra. Não
Fl. 1197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.322 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.725289/2019-75
7
possuir conta bancária no local do estabelecimento é uma situação
incompreensível num mercado empreendedor dependente das instituições
financeiras.
- Ambas têm conta no banco Bradesco, agência 151 (Limeira), sendo as contas da
Master n° 0149495-3 e 143172-2. No banco Santander, ambas mantêm contas na
agência 3188 (Limeira), sendo a da Master de n° 13-001662-1. - O que se constata
é que a Master mantém um fluxo constante de valores remetidos à Mastra.
Ora a título de adiantamento, ora como pagamentos de duplicatas (registrados na
Mastra como adiantamentos de clientes), ora a título de empréstimos, ou
aquisição de cessão de créditos, etc. Todas as operações, sem qualquer controle
individualizado, utilizam contas contábeis genéricas (clientes, fornecedores,
adiantamentos a fornecedores etc.) no intuito de mascarar as transferências
irregulares de recursos à Mastra. (...)”

O recorrente possui capital investido no exterior, conforme declarou em suas
DIRPF. Nesse ponto, durante a fiscalização, em relação ao retorno do capital investido nessas
empresas no exterior, o recorrente declarou não ter havido qualquer rendimento dessa natureza.

“Chama a atenção o fato de nunca ter se beneficiado dos investimentos no
exterior, já que foram efetuados grandes aportes de capital como o efetuado na
empresa LIGHTHOUSE POINT INVESTIMENTS LTD., situada nas Ilhas Virgens
Britânicas, totalizado em 31/12/2016, em R$ 14.336.302,05. Os fatos demonstram
que os recursos recebidos por Jose Alfredo foram originados de transferências da
MASTRA, através de um esquema fraudulento, à margem da tributação, e, ainda,
que houve a lavagem de dinheiro com a aquisição de bens no Brasil e no
exterior.”

Em relação à qualificação da multa, o relatório fiscal aponta: que o contribuinte,
pretendeu o resultado na medida em que participou de um planejamento abusivo com o único
intuito de se beneficiar com o recebimento de recursos à margem da tributação, mascarados de
distribuição de lucros.
Das declarações de imposto de renda da pessoa física (DIRPFs) que apresentadas
pelo recorrente, restou comprovado a injustificada evolução patrimonial que obteve a partir das
manobras fraudulentas, adquirindo bens e efetuando remessas expressivas de recursos a paraísos
fiscais. Por tais fatos, a lavratura do auto se deu com a qualificação da multa de ofício, por estar
claro que houve a intenção de ocultar do fisco o conhecimento da ocorrência do fato gerador dos
tributos.
Impugnação protocolada às fls. 740/803, alegando em preliminares: (i) decadência
para o ano-calendário de 2013; (ii) nulidade do auto de infração por falta de provas e documentos
Fl. 1198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.322 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.725289/2019-75
8
neste processo, com a justificativa da autoridade fiscal de que, em razão do Recorrente ter sido
incluído como responsável solidário nos autos do processo administrativo no 10865.720859/2019-
31, em que a autuada é MASTRA seria suficiente para suprimir a nulidade pela falta de
documentação neste processo; (iii) nulidade por ausência de descrição específica da infração e de
seu fundamento legal, por erro na capitulação e por falta de instrução probatória.
No mérito, (i) ilegalidade da tributação de lucros regularmente distribuídos, (ii)
argumentos inverídicos lançados pela fiscalização, (iii) da atuação profissional sem poderes de
representação e de operações independentes entre MASTRA e Master, (iv) inexistência de
subfaturamento, ausência de simulação e impossibilidade jurídica de se desconsiderar a
personalidade jurídica da Máster, (v) inexistência de conduta dolosa do recorrente e
impossibilidade de aplicação da multa de ofício agravada, e por fim, (vi) do efeito confiscatório da
multa de ofício qualificada, sob o fundamento da decisão em sede de Agravo Regimental no
Recurso Extraordinário no 833.106, julgado em 25/11/2014 pelo Supremo Tribunal Federal.
Sobreveio acordão de fls. 1047/1088, julgando a impugnação improcedente e
mantendo o crédito tributário.
Há recurso voluntário de fls. 1098/1171 alegando as mesmas razões da
impugnação, cujas alegações destaco a seguir.
Em sede de preliminares:
(i)
a ocorrência de decadência para o ano-calendário de 2013,
(ii)
nulidade do auto de infração por falta de provas e documentos aferidos
neste processo, sob a alegação de que se utilizou das provas aferidas no
processo administrativo no 10865.720859/2019-31 (contribuinte autuada
MASTRA), em que o recorrente é também responsável solidária.
(iii)
nulidade por ausência de descrição específica da infração e de seu
fundamento legal, por erro na capitulação e por falta de instrução
probatória.

E no mérito:
(i)
existência de lucros regularmente distribuídos,
(ii)
argumentos inverídicos lançados pela fiscalização,
(iii)
atuação profissional do recorrente que não tinha poderes de representação,
(iv)
ocorrência de operações independentes entre MASTRA e Master,
(v)
inexistência de subfaturamento,
(vi)
da ausência de simulação e da impossibilidade jurídica de se desconsiderar a
personalidade jurídica da Máster
(vii)
inexistência de conduta dolosa dos recorrentes e impossibilidade de
aplicação da multa de ofício agravada
Fl. 1199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.322 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.725289/2019-75
9
(viii)
a prevalência da decisão proferida pelo STF, em sede de Agravo Regimental
no Recurso Extraordinário no 833.106, que reconheceu o efeito confiscatório
da multa de ofício qualificada para além de sua aplicação ao tributo.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Relatora.

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade. Portanto, dele
conheço.
Passo então a análise das preliminares:

1. Da decadência para o ano-calendário de 2013
Inicialmente, destaco que nos lançamentos por homologação, havendo
comprovação de pagamento, ainda que parcial e inexistência de dolo, fraude ou simulação, a regra
aplicável é a do art. 150, § 4o, citado adiante:
“Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou
simulação.”
Por outro lado, não havendo pagamento e, ainda, comprovada a ocorrência de
dolo, fraude ou simulação, mandatoriamente se aplica regra do CTN, art. 173, I, adiante
reproduzida:
“Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado; (...)”
Fl. 1200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.322 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.725289/2019-75
10
Da análise da documentação dos autos, não vislumbro motivos jurídicos para
afastar a aplicação do art. 173, I, do CTN, sob a justificativa de ter havido intenção de não pagar o
tributo. Entretanto, apenas para deixar o acordão mais inteligível, adianto que esclarecei as
respectivas razões a seguir no item 5, que trata da aplicação da multa qualificada, decorrente
também de fraude, dolo ou simulação.

2. Das nulidades do auto de infração
O recorrente alega a nulidade do auto de infração por diversos motivos:
(a) falta de provas e documentos aferidos neste processo, sob o argumento de que
a autoridade fiscal teria se pautado na documentação contida no processo administrativo no
10865.720859/2019-31, em que a autuada é MASTRA e o recorrente é responsável solidário;
(b) por ausência de descrição específica da infração e respectivo fundamento legal;
(c) por erro na capitulação;
(d) por falta de instrução probatória.
O recorrente destacou ainda (fls. 108) a: “inexistência nestes autos dos documentos
mínimos que lastrearam as conclusões “emprestadas” dos auditores impediu os próprios
Julgadores que apreciaram a defesa administrativa checarem se o termo de verificação fiscal de
fato tinha base fática. E tanto isso é verdade que a longa decisão administrativa se lastreia
exclusivamente no RELATO dos auditores, não mencionando nenhuma uma vez sequer um único
documento ou prova. Ou seja, o simples RELATO dos auditores em uma outra fiscalização virou
PROVA IRREFUTÁVEL para o presente processo administrativo. Nada mais absurdo.”
A despeito de tais alegações, deixo consignado constar nestes autos, cópia dos
livros do contribuinte aqui fiscalizados, dos documentos que embasam a acusação e outros
procedimentos, não vendo razão para a justificativa de nulidade em razão de cerceamento ao
direito de defesa, ou falta de provas, etc.
Ademais, é sabido que o processo está à disposição do recorrente, caso fosse
necessária a extração de cópia integral.
Os casos de nulidade estão dispostos nos artigos do Decreto 70.235/72, que abaixo
destaco:
“Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
Fl. 1201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.322 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.725289/2019-75
11
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.”
Nota-se que as alegações do recorrente não se enquadram nos casos acima, não
havendo que se falar em nulidade.
Mérito

1. Da legalidade da tributação de lucros regularmente distribuídos
Conforme restou demonstrado às fls.17, há empresas vinculadas que figuraram
como mero instrumento para a transposição de patrimônio, permitindo que fosse feito um
planejamento tributário ilegal.
A fiscalização “verificou que todas as ações envolvidas tinham por fim único a
economia tributária por força de um arranjo societário artificial e abusivo. Todo esse
planejamento visou beneficiar o sócio da Mastra, e seus parentes, dentre eles, o sr. José Alfredo,
que declarou indevidamente o recebimento de recursos da empresa orbitante MASTER, a título de
distribuição de lucros, uma vez que, efetivamente, essa unidade empresarial trata-se apenas de
uma filial que armazena e distribui os produtos da empresa matriz, conforme demonstrado nos
esclarecimentos a seguir. (...)”

2.
Dos argumentos inverídicos lançados pela fiscalização
O recorrente não traz provas aos autos ao alegar que a fiscalização se utilizou de
argumentos inverídicos.
A possibilidade de inversão do ônus da prova em situações peculiares não exime o
contribuinte de apresentar elementos mínimos que justifiquem a respectiva inversão, sob pena de
invalidação do artigo 16 do Dec. 70.235/72.
O recurso de fls. 1098/1171 não traz provas complementares, limitando-se a trazer
as mesmas alegações apresentadas quando da impugnação (740/803). Destaco a previsão legal do
Decreto 70.235/72.
“Art. 16. A impugnação mencionará:
Fl. 1202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.322 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.725289/2019-75
12
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de
efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)”
Dessa forma, caberia ao recorrente, no mínimo, trazer aos autos, escritas fiscais e
contábeis, livros, demais provas que conferissem elementos mínimos a justificar suas alegações.
Entendo que não foi feito, motivo pelo qual merece ser mantida a decisão recorrida.

3. Da atuação profissional sem poderes de representação
O recorrente justifica sua conduta a partir da premissa de que não tem função de
mandato, agindo “EM ESTRITA SUBORDINAÇÃO ÀS ORDENS DO ADMINISTRADOR DA MASTRA, SR.
ANGELO LIMA.”- fls. 1143
E acrescenta: “(...) E essa subordinação às regras, ordens e diretrizes do Sr. Ângelo
Lima tinha razões claras de ser: razões fáticas, posto que o Sr. Ângelo Lima, na condição de
fundador da empresa, naturalmente sempre teve a palavra final sobre os assuntos de relevância;
razões jurídicas, já que o Sr. Ângelo sempre deteve os poderes legais de gestão e administração da
empresa, e ao Recorrente Alfredo nunca foram conferidos poderes legais/contratuais de
administração da Mastra; e razões familiares, já que o Sr. Angelo Lima, além de presidente da
Mastra, era seu sogro e, em tal condição, sempre teve ascendência familiar e moral sobre seu
genro.(...)”
Entretanto, não há nenhuma fundamento jurídico nas alegações e portanto,
mantenho a decisão de piso.

4.
Das operações independentes entre MASTRA e Master / inexistência de
subfaturamento / ausência de simulação e impossibilidade jurídica de se desconsiderar a
personalidade jurídica da Máster
Fl. 1203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.322 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.725289/2019-75
13
Da análise dos autos, entendo que a fiscalização bem pormenorizou a forma de
operar das empresas MASTRA e Master e a atuação do recorrente, confirmando-se a decisão de
piso (fls. 1060/1061). Destaco:
“Apuração dos Valores Subfaturados na Revenda de Produtos
- O modus operandi encontrado pela Mastra para se beneficiar das empresas
mantidas sob seu controle inicia-se no subfaturamento dos preços dos produtos
revendidos às suas unidades distribuidoras.
- Através do Termo de Intimação Fiscal n° 01, a Master foi intimada a informar os
preços de venda, maior e menor, praticados no período fiscalizado para alguns
produtos selecionados. Ainda que tenha sido concedido prazo adicional para o
atendimento à informação, não foi atendida.
- O subfaturamento pode ser facilmente constatado através da comparação dos
preços de venda que a Mastra vendia às distribuidoras em relação aos preços que
estas repassavam ao mercado consumidor.
- Para demonstrar a disparidade nos valores, buscamos no ano de 2015, através
do Sped-NF, as vendas efetuadas pela Mastra à Master e as vendas desta para o
mercado, em relação aos mesmos produtos.
- Selecionamos aleatoriamente alguns produtos e procedemos à comparação, que
pode chegar a uma diferença de preço de mais de 400%.
- Está ai evidenciado o subfaturamento. Na verdade, a contribuinte é apenas um
depósito de mercadorias que a Mastra utiliza para distribuição de seus produtos
diretamente ao consumidor final. Contudo, ao dar a aparência de uma
distribuidora, tal como se fosse uma unidade empresarial autônoma, o seu intuito
não é outro senão o de sonegar impostos, bem como o de "lavar dinheiro", visto
que a receita de vendas é revertida contabilmente à Mastra através da conta de
"adiantamento a fornecedor', bem como através dos registros de pagamentos de
serviços às empresas de "fachada", especialmente criadas para tal fim.
- A Master é uma empresa manipulada em sua gestão no intuito de atender os
interesses fraudulentos da Mastra.
- O resultado das vendas da Master é o que a Mastra auferiria se os seus produtos
fossem repassados às distribuidoras a preço de mercado. Desta forma, deve ser
considerada como receita da Mastra o valor das vendas auferida pela Máster.(...)”

Outrossim, saliento que tais verificações foram aferidas da documentação
fiscalizada e não, da mera reprodução ou citação de outros processos. Inclusive, para que fique
ainda mais claro, destaco também parte do acordão recorrido, que bem ilustra esta afirmativa
(fls. 1064):
“(...)
Fl. 1204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.322 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.725289/2019-75
14
- O sr José Alfredo foi empregado da Mastra até 15/04/2010, na ocupação de
diretor de planejamento estratégico. É genro de Ângelo Lima, sócio majoritário da
Mastra.
- Foi procurador da Mastra e de várias unidades vinculadas, fato que leva à
conclusão de que detém elevada influência nas decisões gerenciais tomadas.
- A partir da rescisão de seu contrato de trabalho com a Mastra, o seu patrimônio
teve uma rápida ascensão. Passou de R$ 1.224.055.92, em 2007, para R$
32.799.213,13, em 2016, um crescimento de 1.600%. Depreende-se que, em
decorrência da presente ação fiscal, iniciada em 13/02/2017, sabendo de seu
envolvimento direto nos atos ilícitos praticados sob sua coordenação, transferiu,
em 09/2017, parte significativa de seus bens a seus filhos, reduzindo seu
patrimônio para R$ 7.750.738,81. As doações aos filhos, nesse ano, totalizaram R$
32.881.688,50.
- Em 2011, com um investimento apenas de R$ 2.940,00, adquiriu 98% do capital
da Cecor, outra unidade vinculada à Mastra, e, permanecendo por apenas cinco
meses, recebeu a título de distribuição de lucros, o valor de R$ 1.900.741,09,
sendo que os demais sócios receberam apenas R$ 390.641,48. Esse recurso
justificou a constituição da Brastil, Blue Way e participação com 99% no capital da
Máster.
- A Master, com faturamento médio anual em torno de R$ 20.000.000,00, alta
lucratividade e reservas de lucros milionárias, foi adquirida por José Alfredo pelo
preço de R$ 5.000,00, tratando-se de uma negociação totalmente fora dos
padrões normais. Saliente-se que em 2011 a empresa acumulava R$
13.747.849,53 de lucros, os quais não eram distribuídos aos sócios, demonstrando
tratar-se de interpostas pessoas. A partir daí, passou a receber valores vultosos a
titulo de distribuição de lucro.
- A Brastil é uma empresa capitalizada com recursos que originalmente foram
gerados na Mastra, desviados irregularmente para empresas satélites, evadindo-
se da tributação devida, até chegar às mãos de José Alfredo, que, a partir de 2011,
passou a incrementar o seu capital social, e atualmente equivale a R$
5.621.500,00.
- Vê-se o efeito do subfaturamento praticado pela Mastra gerando resultado
positivo nas unidades vinculadas, disfarçadamente em nome de terceiros. Sem
falar no preço ínfimo que esses terceiros transferem suas cotas sociais aos reais
beneficiários, no caso, o sr. José Alfredo, colocando à disposição altos lucros
auferidos pela atividade econômica, dolosamente desviados da tributação.
- Com todo esse numerário em mãos, o sr José Alfredo, um dos reais beneficiários,
pode investir na Brastil, adquirir a Master, constituir a Blue Way, remeter dinheiro
ao exterior (EUA, Ilhas Virgens), aumentar consideravelmente o capital dessas
empresas, além de adquirir outros bens e direitos. (...)”

Fl. 1205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.322 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.725289/2019-75
15
Das razões acima, não vislumbro razão ao recorrente.

5.
Da inexistência de conduta dolosa dos recorrentes e impossibilidade de
aplicação da multa de ofício agravada
Da análise do presente caso, é possível verificar nos autos a ocorrência de fraude,
dolo e simulação, que foi demonstrada pela fiscalização, no Termo de Verificação Fiscal (fls.
14/44). Reproduzo:
“Em atendimento ao Mandado de Procedimento Fiscal — Fiscalização (MPF-F) N°
08.1.12.00-2019-00023-8,
iniciamos
fiscalização
no
contribuinte
acima
identificado, no intuito de apurarmos recursos declarados como isentos e não
tributáveis em suas DIRPF referentes aos anos calendários de 2013 a 2017, a título
de distribuição de lucros. A origem dos recursos declarados pelo sr. José Alfredo é
a distribuição de lucros da empresa Master Comércio de Peças Automotivas, CNPJ
08.303.66810001-10, que efetivamente trata-se de uma unidade vinculada à
empresa MASTRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ N° 51.476.109/0001-30, da
qual o contribuinte não é sócio, não estando, portanto, amparado pela
legislação pertinente (art. 10 da Lei 9.249/1995). Tais recursos são decorrentes
de um esquema fraudulento de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro, do qual
o contribuinte é um dos articuladores e um dos principais beneficiários,
conforme fatos a seguir transcritos (...)”
“Vê-se claramente o efeito do subfaturamento praticado pela Mastra gerando
resultado positivo nas unidades vinculadas, disfarçadamente em nome de
terceiros.
Sem falar no preço ínfimo que esses terceiros transferem suas cotas sociais aos
reais beneficiários, no caso, o sr. José Alfredo, colocando à disposição altos lucros
auferidos pela atividade econômica, dolosamente desviados da tributação.
Com todo esse numerário em mãos, o sr. José Alfredo, um dos reais beneficiários,
pode investir na Brastil, adquirir a Master, constituir a Blue Way, remeter dinheiro
ao exterior (EUA, Ilhas Virgens), aumentar consideravelmente o capital dessas
empresas, além de adquirir outros bens e direitos (...).” – Fls. 40
“(...) Para se consubstanciar a ocorrência dessas hipóteses, é imprescindível que
fique caracterizada a presença de dolo. O conceito de dolo encontra-se no inciso I
do art. 18 do Código Penal, o qual preceitua que "crime doloso é aquele em que o
agente qt.is o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo".
Portanto, para se configurar o dolo, dois elementos são necessários: o cognitivo,
que é o conhecimento do agente do ato ilícito; e o volitivo, que é a vontade de
atingir determinado resultado ou em assumir o risco de produzi-lo.
No caso concreto, o contribuinte, pretendeu o resultado. Participou de um
planejamento abusivo com o único intuito de se beneficiar com o recebimento de
recursos à margem da tributação, mascarados de distribuição de lucros.
Fl. 1206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.322 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.725289/2019-75
16
As DIRPF do contribuinte deixam escancarada a evolução patrimonial que obteve
a partir das manobras fraudulentas, adquirindo bens e efetuando remessas
expressivas de recursos a paraísos fiscais. (...)” - Fls. 42/43
Da análise conjunta das provas e fatos colhidos ao longo da fiscalização, é possível
constatar a clara a figura da sonegação prevista no artigo 71 da Lei no 4.502/64. O recorrente não
logrou êxito em afastar as ocorrências que lhe foram imputadas, logo ficou caracterizada a
conduta dolosa e omissiva, que fundamentou inclusive, a qualificação da multa de ofício para
150%, e consequentemente, a aplicação da regra decadencial prevista no art. 173, I do CTN.

6.
Do efeito confiscatório da multa de ofício qualificada - Supremo Tribunal
Federal decidiu recentemente que a multa fiscal pode sim ser confiscatória (suplantado antiga
discussão de que o confisco diria respeito apenas ao tributo) - STF, Agravo Regimental no
Recurso Extraordinário no 833.106, julgado em 25/11/2014
Alega o recorrente que a multa aplicada de ofícios qualificada é confiscatória.
Destaco que, o princípio do não confisco trata-se de uma limitação imposta pelo legislador
constituinte ao legislador infraconstitucional. Nesse sentido, buscou que o legislador
infraconstitucional fosse impedido de instituir tributos que tenham efeito confiscatório ou que
onerem excessivamente o contribuinte.
Adicionalmente, destaco que tais princípios dirigem-se ao Poder Judiciário, que
deve aplicá-los no controle difuso ou concentrado da constitucionalidade das leis mas não se trata
de vinculação à Administração Tributária, que se submete ao Princípio da Legalidade.
Nesse sentido, a autoridade fiscal em o dever funcional de efetuar o lançamento.
Tributário, nos termos do art. 142, do CTN, ao estabelecer que, ocorrido o fato gerador, a
autoridade fiscal DEVE constituir o crédito tributário, calculando a exigência de acordo com a lei
vigente à época do fato, sendo irrelevante sua repercussão na situação econômico-financeira do
sujeito passivo.
Tal posicionamento é confirmado pela Súmula CARF no 2:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.”
Entretanto, esclareço que limito o percentual da multa de ofício qualificada, que
deve ser reduzida a 100%, em razão da retroatividade da legislação mais benéfica. Deve ser
observado, no caso concreto, a superveniência do art. 8o da Lei no 14.689, de 20 de setembro de
2023, que alterou este percentual, reduzindo a 100%, por força da nova redação do art. 44, da Lei
no 9.430/96, nos termos do art. 106, II, “c”, do CTN.
É como VOTO.
Conclusão
Fl. 1207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.322 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.725289/2019-75
17
Por todo o acima exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade, não conhecer da matéria de
inconstitucionalidade da multa confiscatória e, na parte conhecida, dar parcial provimento ao
recurso voluntário para reduzir e limitar o percentual da multa qualificada a 100%.
Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade

Fl. 1208
DF CARF MF
Original